Tribunal: STF
Processo: HC 95701
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA OS 
   COSTUMES. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. SENTENÇA 
   CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. REEXAME DE PROVAS. 
   INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I - A via estreita do habeas 
   corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de 
   matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova.
II - A 
   doutrina e a jurisprudência, inclusive a desta Casa, são assentes 
   no sentido de que "em se tratando de delito contra os costumes, a 
   palavra da ofendida ganha especial relevo" (RHC 79.788/MG, Rel. 
   Min. Nelson Jobim).
III - Inépcia da denúncia alegada somente 
   após a prolação da sentença condenatória. Preclusão. 
   Precedentes.
IV - Inexistência de nulidade da intimação 
   editalícia do réu para ciência da sentença condenatória, uma vez 
   que, procurado para intimação pessoal, não foi encontrado.
V - 
   Ordem denegada.